Tribunal: TJDFT
Processo: 0752983-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de conflito de competência entre o Juízo da Vara Comum Cível e o Juízo do Juizado Especial Cível, em razão da análise de prevenção decorrente da repropositura de ação com os mesmos pedidos, diante da extinção sem resolução do mérito.

2. O art. 286, II, do Código de Processo Civil, e o art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal determinam que quando se tratar de repropositura de ação, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, a distribuição far-se-á por dependência.

3. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil.

4. No caso em que a ação pode ser proposta tanto no juízo comum quanto no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinados pela Lei n. 9.099/1995, cabe à parte optar por este ou pelo rito comum.

5. É inaplicável, o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil, na eventualidade de ser movido novo feito, desta vez sob o rito distinto.

6. Conflito acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.